Tribunal: TJES
Processo: 5014635-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014635-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, pois o paciente, tinha em depósito, entorpecente destinado à venda.

2. Inexiste qualquer nulidade da prisão preventiva, por ter sido decretada oralmente, na audiência de custódia, já que o paciente estava assistido pelo seu advogado, sendo disponibilizado o conteúdo da mídia. Precedente do STJ. (HC n. 510.712/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

3 As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são suficientes para acautelar a ordem pública, especialmente porque, responde a outro processo criminal, também pelo crime de tráfico de drogas.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5014635-96.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO LUCAS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que preso e denunciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que inexiste fundamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes seus requisitos.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, uma vez que todas as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão id nº 7078471.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id nº 7140712.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 7172614), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Excelência, é sempre um prazer colaborar com essa Câmara, da mesma maneira com que Vossas Excelências sempre colaboram também conosco. Sobretudo, a Presidência de Vossa Excelência tem sido extremamente compreensiva conosco, nos nossos pleitos, e a isso, eu acredito que não falo só em meu nome, mas quando agradeço, falo em nome dos meus colegas também.

Sendo assim, eu saúdo a Vossas Excelências de uma maneira geral, já são sabedores do apreço que eu lego a todos.

Eu gostaria de sair um pouco hoje do normal que, normalmente, fazemos um elogio mais efusivo ao Relator, mas hoje eu peço licença a Vossa Excelência, Desembargador Ubiratan, para falar em homenagem especial ao Procurador de Justiça. Nós nos conhecemos numa sessão pretérita em que eu disse a ele que, quando ele chegou, eu percebi que deveria ser muito bom conviver com ele, porque ele chegou muito feliz. E, às vezes, a advocacia tem, com o Ministério Público, um receio, uma coisa assim, de um promotor ou de um procurador, às vezes, muito sisudo. E o senhor sempre quebra esse receio com uma simpatia muito peculiar e que nos ajuda , nos deixa mais à vontade. Até para também compreender a função do Ministério Público, sobretudo, aqui no segundo grau, em que o Ministério Público não está para acusar, mas para garantir. Quantas vezes eu vi aqui o Procurador de Justiça dar um parecer contrário às razões apresentadas pelo Ministério Público no primeiro grau, sendo certamente que, naquelas ocasiões, o Procurador tinha mais razão do que o Promotor de Justiça no primeiro grau.

Aí, Desembargador Ubiratan, mais uma vez, eu venho sustentar um Habeas Corpus, o remédio heroico que visa garantir a liberdade do cidadão. Estou diante de um caso de tráfico de drogas em que a decisão proferida pelo Juízo, pelo plantão de custódia, é ausente de fundamentação.

Mas na minha sustentação oral eu queria me ater a outro detalhe. É um detalhe crucial para o deslinde dessa questão.

Além da decisão não ter a fundamentação que se espera para afastar o direito constitucional à liberdade de uma pessoa, o Juiz que naquele dia atuava na audiência de custódia, ele optou por proferir a decisão de maneira oral e consignar na ata apenas um resumo da decisão. E, com todo o respeito ao conhecimento jurídico do douto magistrado, a quem eu só vi aquele dia na minha vida, nunca tinha visto antes e não encontrei novamente. Não pode. E não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e não é outra coisa que diz a lei. O artigo 283 do Código de Processo Penal é muito claro ao dizer que ninguém... ao repetir a ordem constitucional, o legislador repete o que já estava previsto na Constituição: “Ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade competente”.

Embora quando, cumprindo a determinação do Pacto de São José da Costa Rica, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 213, em 2015, estabelecendo as audiências de custódia e o nosso estado foi escolhido para conduzir o projeto-piloto, eu até estava presente na época, quando o Ministro Ricardo Lewandowski, aqui no tribunal, presidiu a primeira audiência de custódia realizada no nosso estado. Embora lá, naquela resolução que diz, que dita qual é o procedimento a ser adotado na audiência de custódia, no artigo 8º esteja previsto que o Juiz, presidente do ato, autoridade que preside o ato, possa optar por gravar em áudio e vídeo a manifestação das partes, bem como o relato do autuado, lá não se incluiu, na parte de gravar em áudio e vídeo, a decisão que decide se aquela prisão é legal ou ilegal. Que decide se aquela prisão em flagrante deve ser relaxada, convertida em medidas cautelares diversas da prisão ou convertida em prisão preventiva. Essa decisão, ela precisa ser escrita. E não só sua parte dispositiva, mas todos os fundamentos. Até mesmo porque, quando nós vamos atacar a decisão, existe uma dificuldade técnica de fazer com que o ato coator seja conhecido em sua íntegra. Porque na parte escrita só tem o trecho: “Sendo assim, converto a prisão preventiva com os fundamentos que apresento na mídia”.

Não sei até que ponto Vossas Excelências tenham familiaridade com o procedimento que se adota na audiência de custódia, Desembargador Ubiratan, mas, sequer, é padrão que a mídia que grava a audiência de custódia seja juntada aos autos. Sequer é padrão.

Para que a gravação da audiência de custódia seja disponibilizada, a defesa precisa fazer um requerimento ao Juízo lá dos flagrantes.

Ou seja, nesse caso, estamos diante de um ato coator, cujos fundamentos, sequer seriam automaticamente juntados aos autos.

Trago aqui um precedente da Relatoria do Ministro Rogério Schietti. É o Agravo Regimental no recurso em Habeas Corpus nº 77040 do Estado da Bahia, em que o caso é exatamente idêntico. Trata-se do mesmo crime e das mesmas circunstâncias. Além da deficiência da fundamentação, que como eu fundamentei e sustentei na impetração, está baseada na gravidade em abstrato do delito e em afirmações genéricas. Mas mesmo essa fundamentação ausente, insuficiente, ela é pequena. O Juiz fala de risco de reiteração delitiva e risco de fuga, mas sem apontar concretamente nada o que diria que essa pessoa pretendesse fugir. Fala que o tráfico é um crime grave, mas tudo isso no vídeo. Só o fato dele não ter escrito os seus fundamentos já torna a decisão que ele proferiu digna de ser revista e de ser, inclusive, anulada, porque se os fundamentos não estão escritos, os fundamentos não existem. Pelo menos, a rigor do que previu o artigo 283 do Código de Processo Penal.

Só para aproveitar que eu estou com a palavra, eu gostaria de esclarecer que, além desse problema com a forma da decisão, há um outro problema com o seu conteúdo. Primeiro, eu precisaria destacar que esse paciente foi preso dentro de casa. Dentro de casa. No endereço que era apontado como seu endereço. Segundo, que ele, pelo menos no que disseram os policiais e isso eu vou discutir lá no momento oportuno, ele disse que aquela droga era dele mesmo. A destinação ele não apontou, mas é minha. A droga é minha. Terceiro, era um pedaço inteiro. Não havia, pelo menos a ocorrência não relata, nenhum petrecho para cortar, para distribuir. Era um pedaço. E quarto, esse paciente nunca tinha sido preso ou processado anteriormente.

E aí a gravidade foi apontada ali pela autoridade coatora, apontada como coatora, pelo tamanho do pedaço. Mas eu gostaria de ressaltar que é outra coisa que nós precisamos combater. É que a polícia militar e a polícia civil, no auto de flagrante, não pesam as drogas apreendidas e trabalham com quantidades genéricas. Um pedaço. A depender do ponto de vista, o pedaço pode ser grande, pode ser pequeno. Há jurisprudência pacífica no STJ de que é necessário apontar em gramas, em quilogramas. Mas nós continuamos aqui no Espírito Santo com esse hábito de não pesar as drogas que são apreendidas, o que gera uma série de problemas, alguns problemas inclusive apontados pelos peritos, quando o boletim de ocorrência ou o auto de apreensão apontam uma quantidade de drogas e a que chega pra polícia técnica é outra. Inclusive, os peritos têm feito agora, pra se prevenir, apontado no laudo. Olha, embora disseram que tenha mandado tanto, não mandaram não, tem tanto aqui. Quebra de cadeia de custódia evidente que tem acontecido.

Mas, nesse caso, é um pedaço. É um pedaço que não é um pedacinho, é um pedaço. E eu friso que era um pedaço que estava inteiro, que não estava picotado, que não se destinava, certamente, à venda no varejo. O que, de plano, já afasta a alegação do Juiz, que eu aponto aqui como coator, de que essa droga era destinada ao comércio de usuários. A destinação da droga, durante a investigação, vai precisar ser esclarecida. Mas não estamos tratando aqui de uma biqueira, não estamos tratando aqui de uma boca de fumo. Esse é um ponto importante.

Bem, como o fundamento mais forte daquilo que eu sustento é o fato de que a decisão não traz seus fundamentos escritos, eu vou me abster de ficar detalhadamente atacando aqui os fundamentos apontados, já que eles não estão escritos. Mas, sendo assim, eu rogo a Vossas Excelências que concedam a ordem desse Habeas Corpus, para considerar ilegal a prisão desse paciente, em virtude da ausência de fundamentação da decisão que a determinou, ante a ausência de fundamentos escritos.

Sendo assim, muito obrigado e aproveito para desejar a Vossas Excelências uma Santa Páscoa e um bom final de semana.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Lucas, eu parabenizo Vossa Excelência duas vezes. A primeira pela brilhante sustentação oral que produziu, não só hoje, tem produzido em vezes anteriores. E parabenizá-lo também com relação às palavras que Vossa Excelência dirigiu ao ilustre Procurador de Justiça.

Eu posso assegurar a Vossa Excelência, porque eu tive o privilégio de ingressar no Ministério Público no mesmo concurso que ele. Distanciamos, ingressamos como substitutos. Evidentemente, cada um vai para um lado. Mas eu tive o privilégio de reencontrar o doutor Benedito, na Quinta Vara Criminal, na época, que cuidava de execução penal. Execução penal sem presídio, porque nós não tínhamos presídio. Nós tínhamos o IRS, a casa de detenção lotada, abarrotada, Cachoeiro e Colatina. Eram os presídios que nós tínhamos. Todos lotados. Rebelião toda semana. E eu não sei porquê, eu caí nas graças, na época, do Presidente e toda a rebelião: vai lá e resolve. Resolver como, Presidente? Não tem como resolver. E a gente contava muito com o apoio do Ministério Público, que na época era o doutor Benedito.

Então, isso não é à toa, porque no início eu disse, foi o Promotor que eu mais tempo trabalhei. Sem desprezar os demais, porque tive, evidentemente, outros que trabalharam comigo, mas permanecemos trabalhando juntos por mais de 15 anos. Então, conheço bem e sei da capacidade, da simplicidade e, por que não dizer, desse modo cativante, e outra coisa, de uma simplicidade que não tem como não gostar. E por isso que a gente tem essa convivência maravilhosa até hoje.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Ubiratan para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, eu também cumprimento Vossa Excelência e, na oportunidade, dizer que, apesar de não ter trabalhado com o doutor Benedito Senatore, eu o conheço há bastante tempo e sei de sua idoneidade, de sua competência e de seu talento. De modo que eu também o parabenizo por essa longa caminhada do Ministério Público e pela participação efetiva, que eu acredito que tenha sido na vara de corregedoria de presídios, não foi?

Mas, presidente, retornando aqui ao processo, eu, em razão de alguma peculiaridade que o doutor Lucas colocou aqui na sua sustentação oral, muito brilhante, por sinal, eu peço o retorno dos autos para reexame.

*

ts

DATA DA SESSÃO:- 03/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):

Eminentes pares, em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, tendo em vista a sustentação oral realizada pelo douto advogado.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO LUCAS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que preso e denunciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que inexiste motivação legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes seus requisitos, estando a decisão desprovida de fundamento idôneo, já que proferida oralmente, na audiência de custódia.

Em relação aos fatos, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verifico que a peça acusatória narra que, no dia 24 de novembro de 2023, no bairro Ypiranga, em Guarapari-ES, policiais militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária (processo nº 0002678-23.2023.8.08.0021), foram até a residência do paciente, onde apreenderam 01 (um) tablete de maconha, medindo certa de 30 (trinta) centímetros, dentro de um caixa d’água.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, a decisão combatida (id 6833547), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

Veja-se que, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que tinha em depósito, drogas destinadas à venda, o que pode configurar violação ao tipo legal, descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

E mais, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a testemunha policial civil FRANCISCO WANDERSON DE MOURA GONÇALVES, que cumpriu o mandado de busca e apreensão e prisão temporária, confirmou que apreendeu 01 (um) tablete de maconha na residência o paciente, tendo este relatado, no momento da diligência, que o entorpecente era de sua propriedade, e era para ser comercializado.

Registro ainda que, no Auto de Prisão em Flagrante, foi colacionada a cópia da decisão, que determinou a busca e apreensão e prisão temporária do paciente, sendo possível observar que a motivação da ordem judicial, advém do seu envolvimento com o tráfico de drogas e associação, pois apontado como o responsável pela aquisição dos entorpecentes, e pelo serviço de “delivery”, na organização criminosa que atua em Guarapari-ES.

Neste ínterim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada e está devidamente fundamentada, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, e da existência de indícios de autoria e materialidade, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

3. No caso, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado pela instância ordinária, o agravante estaria, em tese, envolvido com o tráfico de drogas cometido nas residências (contíguas) dos corréus, havendo ainda o depoimento do menor que se encontrava no local, no sentido de que tinha conhecimento de que o acusado auxiliava na venda dos entorpecentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Prosseguindo, em relação a alegação, deduzida em sustentação oral, de que não poderia o Magistrado, sob pena de nulidade, proferir a decisão de maneira oral, e consignar somente seu resumo, na ata de audiência de custódia, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Isto porque, o paciente esteve assistido por seu advogado, sendo que constou expressamente, na ata de audiência, que seu conteúdo estava gravado em áudio e vídeo, de modo que é possível o acesso pelas partes envolvidas, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A propósito, registro que o STJ já decidiu que “(...) não há falar em nulidade da prisão preventiva decorrente da ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, porquanto o paciente estava acompanhado de defensor, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo apto a ensejar a referida nulidade.(...)” (HC n. 510.712/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

Por fim, registro que as condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são suficientes para acautelar a ordem pública, especialmente porque, responde a outro processo criminal, também pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), conforme certidão id 34655638, nos autos de origem.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7172614), DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014635-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS
PACIENTE:
ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270

VOTO

Eminentes pares, em sessão préterita, pedi retorno dos autos
, tendo em vista a sustenção oral realizada pelo douto advogado.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
A
DRIANO LUCAS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que preso e denunciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz
a defesa
,
que inexiste motivação legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes seus requisitos, estando a decisão desprovida de fundamento idôneo, já que proferida oralmente, na audiência de custódia.

Em relação
aos fatos,
embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verifico que a peça acusatória narra que, no dia 24 de novembro de 2023, no bairro Ypiranga, em Guarapari-ES, policiais militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária (processo nº 0002678-23.2023.8.08.0021), foram até a residência do paciente, onde apreenderam 01 (um) tablete de maconha, medindo certa de 30 (trinta) centímetros, dentro de um caixa d’água.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva
, a decisão combatida (id 6833547), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

Veja-se que, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que tinha em depósito, drogas destinadas à venda, o que pode configurar violação ao tipo legal, descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

E mais, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a testemunha policial civil FRANCISCO WANDERSON DE MOURA GONÇALVES, que cumpriu o mandado de busca e apreensão e prisão temporária, confirmou que apreendeu 01 (um) tablete de maconha na residência o paciente, tendo este relatado, no momento da diligência, que o entorpecente era de sua propriedade, e era para ser comercializado.

Registro ainda que, no Auto de Prisão em Flagrante, foi colacionada a cópia da decisão, que determinou a busca e apreensão e prisão temporária do paciente, sendo possível observar que a motivação da ordem judicial, advém do seu envolvimento com o tráfico de drogas e associação, pois apontado como o responsável pela aquisição dos entorpecentes, e pelo serviço de “delivery”, na organização criminosa que atua em Guarapari-ES.

Neste ínterim
, tenho que a prisão preventiva foi corretamente
decretada
e está devidamente fundamentada
, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, e da existência de indícios de autoria e materialidade, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (...)

3. No caso, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado pela instância ordinária, o agravante estaria, em tese, envolvido com o tráfico de drogas cometido nas residências (contíguas) dos corréus, havendo ainda o depoimento do menor que se encontrava no local, no sentido de que tinha conhecimento de que o acusado auxiliava na venda dos entorpecentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 189.665/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 18/12/2023
, DJe de 20/12/2023.)

P
rosseguindo, em re
lação a alegação, deduzida em sustentação oral,
de que não poderia o Magistrado,
sob pena de nulidade,
proferir a decisão
de maneira oral
, e consignar somente seu resumo, na ata de audiência de custódia, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Isto porque, o paciente esteve assistido por seu advogado, sendo que constou expressamente, na ata de audiência, que seu conteúdo estava gravado em áudio e vídeo, de modo que é possível o acesso pelas partes envolvidas, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A propósito, registro que o STJ já decidiu que
“(...) n
ão há falar em nulidade da prisão preventiva decorrente da ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, porquanto o paciente estava acompanhado de defensor, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo apto a ensejar a referida nulidade.
(...)”
(HC n. 510.712/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 5/9/2019
, DJe de 19/9/2019.)

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão
cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são suficientes para acautelar a ordem pública, especialmente porque, responde a outro processo criminal, também pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), conforme certidão id 34655638, nos autos de origem.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7172614),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.